Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DANO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES (ART. 226, CPP). PROVAS INDEPENDENTES. RELAÇÃO COM O RECONHECIMENTO VICIADO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15, Lei n° 10.826/2003) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).
2. A versão dos fatos apresenta por policiais que participam da prisão em flagrante do acusado, quando coesa, harmônica e consonante com os demais elementos de prova carreados aos autos, tem relevante valor probatório, uma vez que milita em seu favor a presunção de legitimidade e veracidade.
4. Ainda que eventualmente inobservado o procedimento de reconhecimento do acusado, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, mantém-se a condenação fundamentada nos demais elementos de prova, suficientes para demostrar a materialidade e a autoria dos delitos e que não guardam relação direta o ato de reconhecimento apontado como viciado.
5. Apelação conhecida e desprovida.